Tribunal: STF
Processo: HC 71920
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
          - IMPROCEDENCIA  DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR
DEFICIÊNCIA DA DEFESA FEITA POR ADVOGADO CONSTITUIDO PELA PACIENTE.
          - POR OUTRO LADO, TENDO O ACÓRDÃO, QUE JULGOU A APELAÇÃO,
REDUZIDO A PENA AO MINIMO LEGAL DE 5 ANOS  E  4  MESES DE RECLUSÃO,
FICOU SEM OBJETO O PEDIDO DE SEU CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO, UMA
VEZ QUE ESTE SÓ PODERA  SER  DEFERIDO,  DE  INICIO,  QUANDO A PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO ULTRAPASSAR QUATRO ANOS. FICOU MANTIDO,
POIS, O REGIME INICIAL FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
          "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.